Tribunal: STJ
Processo: 0800160-85.2025.8.20.5400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106704 - RN(2025/0435283-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: LYEDJA YASMIN SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: MAX AUGUSTO MACEDO NEVES - RN020753
WENDELL ERIK MARTINS OLEGÁRIO - RN017093
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
proferida com fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ,
art. 253,
que conheceu de agravo para não conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é possível afastar as
conclusões do Tribunal de origem quanto à existência de dúvida razoável sobre a integridade
mental da acusada e à consequente necessidade de instauração de incidente de insanidade
mental, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem reconheceu, com base em laudo psiquiátrico circunstanciado e em
informações sobre tratamento psiquiátrico atual da acusada, a existência de dúvida razoável
quanto à sua integridade mental, inclusive diante de recomendação expressa do profissional que
a acompanha para realização de perícia médico-legal.
4. A pretensão de infirmar essa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório
produzido nas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inviável o reexame de provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, II, "a";
art. 253,
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55729302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a046afe0-5244-4110-8eef-de000286ad9c

Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no
STJ,
REsp n. 2.111.620/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.889.659/SP,
em
DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no
13/8/2025,
18/8/2025;
AREsp n. 2.279.676/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
18/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a046afe0-5244-4110-8eef-de000286ad9c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106704 - RN(2025/0435283-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: LYEDJA YASMIN SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: MAX AUGUSTO MACEDO NEVES - RN020753
WENDELL ERIK MARTINS OLEGÁRIO - RN017093
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
proferida com fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ,
art. 253,
que conheceu de agravo para não conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é possível afastar as
conclusões do Tribunal de origem quanto à existência de dúvida razoável sobre a integridade
mental da acusada e à consequente necessidade de instauração de incidente de insanidade
mental, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem reconheceu, com base em laudo psiquiátrico circunstanciado e em
informações sobre tratamento psiquiátrico atual da acusada, a existência de dúvida razoável
quanto à sua integridade mental, inclusive diante de recomendação expressa do profissional que
a acompanha para realização de perícia médico-legal.
4. A pretensão de infirmar essa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório
produzido nas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55729468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:06
Código de Controle do Documento: 5c1d58ea-3666-4874-8fe7-a9f4e4251bd1

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inviável o reexame de provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, II, "a";
art. 253,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no
STJ,
REsp n. 2.111.620/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.889.659/SP,
em
DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no
13/8/2025,
18/8/2025;
AREsp n. 2.279.676/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
18/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão monocrática que, com fundamento
no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não
art. 253,

conhecer do recurso especial (fls. 858-862).

A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Afirma que "o exame do mérito recursal não implica revolvimento dos fatos e provas, mas
conduz à aplicação do direito à espécie, a fim de que esta Corte Superior analise os fatos
incontroversos e decida se é caso real de instauração do incidente de insanidade mental" (fl.
876).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao determinar a instauração
do incidente de insanidade mental da acusada, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos
(fls. 754-758):

Documento eletrônico VDA55729468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:06
Código de Controle do Documento: 5c1d58ea-3666-4874-8fe7-a9f4e4251bd1

"Todavia, entendo que tal negativa do juízo de origem se fundamentou
exclusivamente na percepção subjetiva durante o interrogatório, sem enfrentar o teor
do laudo psiquiátrico detalhado e atual, desconsiderando a dúvida razoável existente
quanto à sanidade mental da paciente.Isso porque o conjunto probatório amealhado
no caderno processual, sobretudo o relatório médico circunstanciado datado de
revela a existência de longo histórico de doença mental na vida da ré,
10/03/2025,
que culminou em “quadro depressivo associado a fenômenos dissociativos,
descritos subjetivamente por ela como uma sensação de ‘estar em um filme’, à época
dos fatos”, conforme se percebe da leitura a seguir:
[...]
Demais disso, tem-se que a paciente permanece em tratamento psiquiátrico até
o presente momento, consoante o teor do laudo de ID Num. 30558125 - Pág. 212, o
qual informa que este atualmente faz tratamento no cárcere com os medicamentos
“Sertralina 50mg, Risperidona 2mg e Clonazepam (Rivotril)".
Verifica-se então, da leitura acima, que consoante o laudo do psiquiatra que
acompanha o paciente, exsurge dúvida sobre a integridade mental da acusada, tendo
este inclusive se posicionado no sentido de sugerir a realização de perícia médica
especializada, considerando o impacto significativo dos sintomas psiquiátricos sobre
o comportamento e capacidade de entendimento e autodeterminação da ré, tudo a
autorizar a submissão da paciente ao exame médico-legal do incidente de insanidade,
no intuito de resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
[...]
Nesta ordem de considerações, pois, é que deve ser concedida a ordem para
instaurar incidente de insanidade em favor da paciente L.Y. S. S., com a consequente
suspensão da ação penal no 0806653-94.2024.8.20.5600".
Como se observa, o Tribunal de origem concluiu pela existência de dúvidas
razoáveis acerca da integridade mental da acusada no momento da prática do ilícito, tendo
inclusive registrado a recomendação do psiquiatra no sentido de que a ré fosse submetida à
realização de perícia. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
-A DA
ART. 241
LEI N. 8.069/1990.
ABSOLVIÇÃO.
INCIDENTE DE INSANIDADE
SÚMULA N. 284/STF.
MENTAL. INSTAURAÇÃO. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
1. A despeito de se apontar nas razões do recurso especial o malferimento aos arts.
386, Vl e VIl do Código de Processo Penal, vê-se que a solução da questão
implicaria o exame de outro dispositivo, qual seja, o
do CPP, pois, mais do
art. 149
que examinar a existência de provas suficientes para a condenação, a defesa busca
demonstrar a necessidade de instauração de incidente de sanidade mental. Assim,
incide ao caso o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. No mais, rever os fundamentos que justificaram a não instauração do incidente de
insanidade mental, por reclamar a incursão nas provas produzidas, esbarraria no
óbice imposto pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55729468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:06
Código de Controle do Documento: 5c1d58ea-3666-4874-8fe7-a9f4e4251bd1

3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.111.620/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTOS NO
SÚMULA 7/STJ.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. CONTEÚDO IDÊNTICO. NULIDADE
INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. A pretensão à absolvição, desclassificação, ou aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, pressupõem o reexame do acervo fático-probatório, o que faz incidir o
óbice da Súmula 7/STJ.
2. A instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de
dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no
presente caso. Precedentes. Por outro lado, alterar a conclusão do Tribunal estadual,
de que não há dúvida sobre a higidez mental do acusado, demandaria reexame de
fatos e provas, providência incabível em recurso especial, por força da Súmula 7 do
STJ. Precedentes.
3. A existência de depoimentos idênticos dos policiais no auto de prisão em flagrante,
por si só, não caracteriza qualquer nulidade, sem que se demonstre de forma clara o
prejuízo causado à defesa.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à aplicabilidade da
ao apelo nobre interposto tanto pela alínea a como pela alínea c, do
Súmula 83/STJ
inciso III do
da
art. 105
CF/1988.
5. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.889.659/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA ASSENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DESAFIA A
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ALEGAÇÃO DE
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AFASTAMENTO QUE OFENDE A

COLETA
DE
DEPOIMENTOS
POR
SÚMULA
N.
7/STJ.
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Restou consignado na origem não haver, nos autos, provas ou indícios de que o
agente tivesse sua capacidade de autodeterminação prejudicada à época dos fatos,
pelo uso de entorpecentes, razão pela qual entendeu desnecessária a realização de
incidente de insanidade mental. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a
quo, no sentido da necessidade de instauração do incidente, demanda,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55729468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:06
Código de Controle do Documento: 5c1d58ea-3666-4874-8fe7-a9f4e4251bd1

2. Ausente demonstração inequívoca da alegada incomunicabilidade das
testemunhas, inadmissível o reconhecimento da apontada nulidade.
Ainda, o afastamento do que ficou consignado, quanto ao ponto, demandaria análise
fático-probatória, em ofensa à Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, a coleta de depoimentos, por meio de videoconferência, foi justificada
pela pandemia, sem oposição das partes, que concordaram com o procedimento, e a
defesa não indicou a existência da apontada nulidade no momento oportuno, nem
tampouco demonstrou prejuízo.
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.279.676/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
18/9/2023.
Embora o magistrado de primeiro grau tenha apreciado a questão de forma diversa
(fl. 875), compete ao órgão colegiado a revisão de suas decisões, com liberdade para examinar
os elementos de prova, inclusive aqueles produzidos em audiência de instrução e julgamento.
Cumpre recordar, ademais, que as instâncias ordinárias são soberanas na análise do conjunto
fático-probatório dos autos. Nesse contexto, não se evidencia qualquer irregularidade apta a
justificar a intervenção desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:06
Código de Controle do Documento: 5c1d58ea-3666-4874-8fe7-a9f4e4251bd1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435283-2
AREsp 3.106.704 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08001608520258205400 8001608520258205400 8066539420248205600
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: LYEDJA YASMIN SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: MAX AUGUSTO MACEDO NEVES - RN020753
WENDELL ERIK MARTINS OLEGÁRIO - RN017093
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: LYEDJA YASMIN SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: MAX AUGUSTO MACEDO NEVES - RN020753
WENDELL ERIK MARTINS OLEGÁRIO - RN017093
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485881614911980@
2025/0435283-2 - AREsp 3106704 Petição : 2026/0022742-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:08:15
Código de Controle do Documento: D47D069D-C118-4DF7-BE20-6FEE3299C419